Tribunal: TJBA
Processo: 8100870-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100870-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO ALMEIDA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014 DO TJBA. APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJBA PARA INTEGRAR O CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO 40º. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL E ARBITRÁRIA DOS INTEGRANTES DA LISTA DE APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS DIRETAS. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE VACÂNCIAS NO CARGO ALMEJADO EM NÚMERO SUFICIENTE À NOMEAÇÃO DO REQUERENTE. MS 8014959-58.2019.8.05.000O DO TRIBUNAL PLENO. NÃO VIOLAÇÃO À TESE FIXADA PELO PRETÓRIO EXCELSO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RE 837311/PI E RE 589.099/MS. DISTINGUISHING. CONJUNTURA DO PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL BAIANA. NECESSIDADE DE SERVIDORES. NÃO SUSCITADA A

EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PRÁTICO ÀS NOMEAÇÕES. ARBITRARIEDADE ILEGAL NO DESPREZO DA LISTA DE RESERVA PROVENIENTE DE CONCURSO REGULARMENTE REALIZADO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES POSTERIORES JÁ NOMEADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. ART. 85, §11 DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
8100870-64.2021.8.05.0001
, na qual figura como Apelante

o
Estado da Bahia
e como Apelada
Fernando Almeida Costa Junior.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar
provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,

em

de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau/Relator